Tribunal: STF
Processo: HC 245713
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.425.529/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), porque, 



    […] prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira Rosimere Severina dos Santos, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 26/27. 



    Segundo o apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por vinte e três anos. No dia dos fatos, o denunciado se apoderou do celular da vítima e, enfurecido, partiu para cima da vítima, desferindo contra ela socos, chutes e “pisões” no rosto, além de puxões de cabelo. A ofendida se evadiu pela rua, desesperada, entrando em uma borracharia para pedir ajuda. No local, ligou para a Polícia Militar. Nesse momento, o denunciado chegou à borracharia e, munido de uma faca de cozinha, vibrou golpes contra a vítima, que ficou cortada em várias partes do corpo. Ensanguentada, a ofendida saiu pela rua pedindo ajuda, tendo sido socorrida e levada ao centro médico, onde passou por cirurgia e ficou internada. Em virtude das agressões, a vítima suportou lesões na mão esquerda, coxa esquerda, glúteo esquerdo, cotovelo esquerdo e carpo direito (cf. laudo de exame de corpo de delito de fls. 27). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena do apelante para 1 ano e 9 meses de detenção, mantida, no mais, a sentença. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTOS INATACADOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. A impugnação deve ser específica, pormenorizada e concreta de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Assim, apresenta-se insuficiente a mera alegação de não incidência dos óbices apontados pela decisão agravada ou a impugnação parcial dos fundamentos de inadmissibilidade. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: evidente desproporcionalidade entre o delito cometido e o regime inicial de cumprimento da pena. Isso porque não bastasse a pena do averiguado ter sido fixado acima do comum para este tipo de delito, o regime inicial de cumprimento da pena em nada traduz a proporção da condenação. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para estabelecer o regime aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo em Recurso Especial, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente